Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0713235-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO OLIVEIRA PROVASI, PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Acolho a justificativa apresentada pelo peticionante, que deverá juntar a comprovação de que realizou o procedimento nesta data, no prazo de 5 dias. Assim, retire-se de pauta. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito